Tribunal: TJDFT
Processo: 0725288-15.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente (autor), em que questiona o acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 80308496 ). Recurso não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC).
3. O embargante alega omissão do julgado quanto: a) ao descaso institucional na adaptação do ambiente às necessidades do residente com deficiência; b) ausência de adaptações nos instrumentos de avaliação escrita; c) inexistência de evidências documentais objetivas de erro clínico; d) não demonstração de que o desligamento foi adotado como ultima ratio; e) distribuição do ônus da prova; f) violação às garantias do devido processo legal (arts. 5o, LIV e LV, CF).
4. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 80773322).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se houve omissão no acórdão.
III. Razões de decidir
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
7. A "omissão" que permite o uso dos embargos de declaração ocorre quando uma questão discutida nos autos, essencial para a formação do silogismo, não é abordada. A "contradição" acontece quando há divergência interna no julgamento, ou seja, conclusões conflitantes sobre o mesmo tema ou controvérsia analisada na decisão. Já a "obscuridade" refere-se à falta de clareza do dispositivo, que pode ocorrer, por exemplo, pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão do julgamento
8. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria, já apreciados no acórdão.
9. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
10. As questões aventadas pelo embargante foram devidamente analisadas nos itens 08 a 19 da ementa:"(...) 8. A análise detida da prova documental demonstra que, embora o autor tenha enfrentado dificuldades relacionadas à sua deficiência visual, os motivos determinantes da reprovação extrapolam essa questão e decorreram de deficiências técnicas em competências essenciais à especialidade. 9. Os relatórios avaliativos apontam: a) a falta de raciocínio clínico, destreza (ID 76006227 - Pág. 34), b)dificuldade motora para realizar movimentos finos e que necessitem de firmeza nas mãos (ID 76006227 - Pág. 36); c) necessidade de melhoria em áreas como diálogo eficaz com pacientes e equipe, habilidades técnicas e capacidade de tomar decisões clínicas precisas (ID 76006227 - Pág. 38). 10. Restou consignado que "a avaliação realizada pelo conjunto de preceptores e pela Comissão de Residência Médica do Programa de Anestesiologia do Hospital de Base do Distrito Federal, o médico residente não desenvolveu habilidades para punção de acesso venoso, entubação orotraqueal e manejo de drogas anestésicas, que são as competências citadas no item 3, 6, 15 e 19 da Matriz de Competências do MEC" (ID 76006243 - Pág. 9). 11. Depreende-se, portanto, que embora tenha sido relatadas pelos preceptores dificuldades do autor relacionadas à baixa acuidade visual, o desligamento não decorreu exclusivamente da ausência de adaptações do ensino a sua deficiência, mas da não aquisição de competências e habilidades técnicas essenciais exigidas para o exercício da anestesiologia. 12. Contrariamente ao alegado, os documentos dos autos demonstram que houve sim plano de recuperação. Conforme consta dos documentos administrativos, a Comissão de Residência Médica - COREME acompanhou a situação do recorrente desde os primeiros trimestres e solicitou à Coordenação de Anestesiologia que desenvolvesse plano de recuperação elaborado pelo corpo de preceptores. Apesar dos esforços empreendidos, o recorrente não alcançou a média mínima exigida (7,00) nas avaliações do 3o e 4o trimestres, conforme regulamento. 13. O recorrente teve ciência de suas avaliações, tendo assinado digitalmente sua ficha anual. O processo avaliativo foi continuado ao longo do ano, com acompanhamento pela COREME, assegurando-se contraditório e ampla defesa. 14. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Esta presunção, embora relativa, somente pode ser afastada mediante prova robusta de irregularidade. 15. No caso concreto, não restou demonstrado que a reprovação resultou exclusivamente de falhas na adaptação do programa à deficiência visual do autor ou dos alegados vícios formais (descumprimento de procedimentos do plano de recuperação, inadequação da motivação). 16. Os registros foram produzidos por múltiplos profissionais especializados e não podem ser desconsiderados sem prova concreta de irregularidade. A avaliação técnica compete primordialmente aos órgãos especializados, cabendo ao Judiciário apenas o controle de legalidade, sem substituir o juízo técnico-médico. 17. A formação em anestesiologia exige alto padrão de competência técnica, incluindo: a) Identificação visual precisa de estruturas anatômicas; b) Leitura de ampolas e medicações; c) Precisão em procedimentos invasivos (punção venosa, bloqueios anestésicos); d) Manipulação de equipamentos médicos especializados. 18. A sentença corretamente identificou que algumas limitações são inerentes à deficiência visual e não podem ser superadas por meras adaptações procedimentais, tais como: a) Dificuldade em identificar ampolas de medicações; b) Dificuldade em encaixar fio-guia em agulha; c) Dificuldade de identificação de estruturas anatômicas durante procedimentos. 19. Tais limitações tocam o núcleo essencial da função anestésica e envolvem questões críticas de segurança do paciente, bem jurídico que não pode ser relativizado. (...)".
11. O acórdão nos itens 7, 8, 11 e 15, concluiu com base na prova documental, que o desligamento decorreu da não aquisição, pelo autor, de competências técnicas essenciais, e não exclusivamente da ausência de adaptações
12. Os itens 9, 10, 17 e 18 trataram amplamente das deficiências técnicas apuradas, consignando que determinadas limitações são inerentes à condição visual e insuperáveis por adaptações procedimentais. A ausência de exame isolado do formato das provas escritas não constitui omissão relevante diante da fundamentação global adotada.
13. O acórdão fundou-se em relatórios avaliativos devidamente identificados (IDs 76006227 e 76006243), produzidos por múltiplos preceptores especializados, com remissão expressa às competências da Matriz do MEC não alcançadas. A suficiência probatória é matéria de mérito já decidida, não combativa por esta via.
14. O acórdão registrou a existência de plano de recuperação, o acompanhamento contínuo pela COREME, a ciência do recorrente mediante assinatura digital das fichas avaliativas e a inviabilidade de superação das limitações por adaptações, dado seu caráter intrínseco à especialidade (itens 12, 13, 18 e 19). A tese do autor foi implicitamente afastada por esse conjunto de fundamentos.
15. O acórdão enfrentou diretamente os alegados vícios no procedimento de desligamento de ofensa ao devido processo legal nos itens 12 e 13, concluindo pela regularidade do processo avaliativo.
16. A Administração apresentou documentação suficiente, relatórios técnicos, plano de recuperação e fichas avaliativas assinadas, cumprindo seu ônus probatório. A matéria foi resolvida pelo acórdão ao apreciar a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a ausência de prova robusta de irregularidade (itens 14 e 15).
17. Diante disso, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ressalte-se que, consoante jurisprudência do STJ, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução." (AgInt no AREsp n. 2.423.312/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024).
18. “Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário” (Enunciado 125, FONAJE).
IV. Dispositivo
19. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.